Tribunal: STF
Processo: RE 1281774
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Senhor Ministro Alexandre de Moraes (Relator): 



    Trata-se, na presente hipótese, de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em que se discute sobre a possibilidade de integrantes da Guarda Civil Metropolitana do Município de São Paulo realizarem prisão em flagrante delito por tráfico de drogas em razão do recebimento de denúncia anônima.



    Na origem, consta da denúncia ministerial (Vol. 3, fls. 9/10):



    Consta do incluso inquérito policial que, no dia 04 de outubro de 2018, por volta de 07h28m, na rua Vitória Régia, n° 272, bairro Monte Líbano, nesta cidade e comarca, DANILO DUARTES DANTAS, qualificado a fls. 20, mantinha em depósito ou guardava para mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas, 128 porções de maconha, substância entorpecente que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    Segundo se apurou, no dia dos fatos, guardas civis receberam denúncia anônima dando conta que: "na rua Vitória Régia, próximo ao numeral 26, uma pessoa de blusa azul e bermuda colorida, pele branca, estaria na prática de tráfico de drogas, e essa ficaria escondida no terreno do imóvel". Assim, dirigiram-se ao local e lograram identificar o denunciado como a pessoa delatada, pois tinhas as características descritas na denúncia, o qual estava sentado na escada do imóvel localizado no número 272.



    Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Ao lado do denunciado, foi encontrada uma faca com resquícios de entorpecente. Em buscas no terreno localizado há três metros do denunciado, os guardas apreenderam 128 porções de "maconha" escondidas entre "sujeiras e mato", além de 13 eppendorf's vazios. No interior do imóvel, apreenderam a quantia de R$10,00, em espécie e um rolo de filme plástico utilizado para embalar as porções de droga, além do documento referente à execução criminal n° 856.849, em nome do denunciado.



    Diante da confirmação da denúncia anônima, local e circunstâncias da prisão, apreensão de porções individualizadas para venda e aparatos utilizados no fracionamento e embalagem do entorpecente, infere-se que a droga apreendida destinava-se à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas.



    À vista disso, o recorrido “foi condenado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP a 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06.” (Vol. 6, fl. 12).



    Interposta Apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo invalidou a condenação, absolvendo o acusado, nos termos da seguinte ementa (Vol. 9, fl 11):



    Tráfico - Prisão do réu e apreensão de drogas por guardas municipais - Ausência de flagrante - Não incidência do art. 301 do CPP - Exorbitância dos poderes atribuídos no art. 144, § 8º, da CF - Prova ilícita - Absolvição. 



    Na sequência, houve a interposição do Recurso Extraordinário pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, inadmitido pelo Tribunal a quo. 



    Apresentado o Agravo, os autos foram remetidos a esta SUPREMA CORTE e distribuídos ao Min. MARCO AURÉLIO, que negou seguimento ao recurso extremo, ao fundamento de que “As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.”



    O órgão ministerial interpôs Agravo Regimental, apreciado pela Primeira Turma deste TRIBUNAL. Na oportunidade, venceu o voto médio por mim apresentado. Veja-se a ementa:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GUARDA CIVIL METROPOLITANA. TRÁFICO DE DROGAS. REALIZAÇÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. ART. 144, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL.



    1. A interpretação do alcance do art. 144, § 8º, da Constituição Federal, no que diz respeito à possibilidade de realização de prisão em flagrante pelas guardas civis metropolitanas, é matéria que não prescinde do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, devendo ser regularmente analisada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo Regimental conhecido e provido para dar regular sequência ao Recurso Extraordinário.



    O acórdão ficou assim redigido:



    Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual da Primeira Turma, sob a Presidência do Senhor Ministro DIAS TOFFOLI, em conformidade com a ata de julgamento, nos termos do voto médio do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, conheceu do agravo e deu-lhe provimento para que o Recurso Extraordinário tenha regular sequência. O Ministro MARCO AURÉLIO, Relator, conhecia do agravo e negava-lhe provimento. A Ministra ROSA WEBER acompanhou a divergência aberta pelo Ministro ALEXANDRE DE MORAES. O Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, acompanhado pelo Ministro DIAS TOFFOLI, dava provimento ao agravo para negar provimento ao Recurso Extraordinário.



    Opostos Embargos de Declaração, esses foram rejeitados, conforme seguinte ementa (eDoc. 52):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 



    1. Não merecem acolhida os Embargos de Declaração quando a decisão recorrida não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    2. Embargos de Declaração rejeitados, devendo-se viabilizar a regular sequência ao Recurso Extraordinário, em plena observância ao que fora decidido pela Turma.”



    Após equívoco da Secretaria ao conferir trânsito em julgado da decisão e determinar a baixa dos autos (26/11/2021), o Ministério Público de São Paulo peticionou requerendo o retorno do trâmite deste autos.



    Em 26/4/2022, os autos foram a mim conclusos.



    Esse o relatório.



    DECIDO.



    O Recurso Extraordinário comporta provimento.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo invalidou a sentença que condenou o recorrido pelo delito de tráfico de drogas com base nos seguintes fundamentos constantes do voto condutor do aresto impugnado:



    “Não se ignora que, nos termos do art. 301 do Código de Processo de Penal, qualquer do povo está autorizado a realizar prisão em flagrante. Diversa, todavia, a situação em exame, típica de atividade investigatória. Conforme admitiram os guardas, só apreenderam o tóxico porque deliberaram apurar denúncia anônima. Encontraram o apelante sentado em escada, distante do local de apreensão do tóxico. Nada levava de ilícito. Ainda assim, se deslocaram para o imóvel noticiado, onde recolheram porções de maconha em quintal de casa com aspecto de abandonada, em meio a matagal e lixo.



    Ora, o art. 144, § 8º, da Constituição Federal atribui aos guardas municipais a proteção dos bens, serviços e instalações municipais. Atividades de investigação e policiamento ostensivo, conforme expresso nos demais parágrafos do mesmo artigo, constituem função das polícias civil e militar.



    No caso, portanto, ao receber notícias de tráfico, competia aos guardas acionar os referidos órgãos policiais. Não havia qualquer motivo para que, em vez disso, tomassem a iniciativa da abordagem e apreensão de drogas.



    [...]



    Nesse cenário, forçoso reconhecer que, jungidos à legalidade estrita, que só permite ao agente público fazer o que estiver expressamente previsto em lei, os guardas municipais não estavam autorizados a abordar o réu, tampouco seguir até imóvel noticiado e proceder revista no local, mormente se considerado que não observada ação típica de mercancia ilícita e nada se encontrou de ilícito com o apelante.



    Logo, inválida a apreensão dos entorpecentes, não pode subsistir a condenação por tráfico. A hipótese não é de anulação, já que ilícitos os elementos de convicção colhidos, inexistindo outros a embasar a inculpação.



    Todavia, esse entendimento diverge de precedentes deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    De início, reporto-me à motivação do voto por mim proferido no julgamento do Agravo Regimental interposto nestes autos, do qual fiquei redator para o acórdão:



    O fato é: a guarda civil foi chamada e, apreendendo drogas, realizou a prisão em flagrante e levou as pessoas até a delegacia para que o delegado lavrasse o auto de prisão em flagrante.



    A tese defendida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo é de que o art. 144 não permite à guarda civil realizar isso, mesmo sendo flagrante delito. Quero recordar a todos, inclusive, que, há dois anos, a lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública incluiu a guarda civil metropolitana ou as guardas civis, dentro, obviamente, do âmbito de suas competências. Jamais, no nosso ordenamento jurídico, houve a impossibilidade de qualquer do povo, inclusive a guarda civil, realizar flagrante delito, realizar a prisão em flagrante.



    Devo aqui também, em reforço à minha argumentação, colocar que, diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida.



    E, ao julgar o RE 846.854/SP (Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 1º/8/2017), consignei que:



    [...] cabe chamar a atenção para a circunstância de que as Guardas Municipais são instituições envolvidas na atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, CF). A Lei Federal 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas, estabelece a natureza, princípios e competências desses órgãos, conforme transcrito abaixo:



    [...]



    As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (Da segurança pública), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município.



    [...]



    As Guardas Municipais se inserem nesse mesmo cenário, pois desenvolvem atividade de segurança pública, essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, CF), como se depreende do elenco de suas atribuições constante da Lei 13.022/2014, acima referida. Os guardas municipais, assim, por atuarem em prol da manutenção da ordem pública e na prevenção e enfrentamento à criminalidade, desenvolvem serviço público essencial insuscetível de paralisação em razão do exercício do direito de greve.



    E com base nessas premissas e no HC 203.070 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 1º/10/2021; HC 206.802, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 30/9/2021; HC 205.637, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/8/2021; e HC 202.542, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/6/2021, indeferi a ordem de Habeas Corpus no HC 212.208/SP (DJe de 23/2/2022), haja vista a constatação da inexistência de ilegalidade da prisão em flagrante realizada pela Guarda Municipal em face do então paciente que, no dia 08 de outubro de 2019, por volta das 13h12, na Rua Capinzal, nº 01, Jardim Carolina, nesta cidade e comarca de Itaquaquecetuba, vendia e trazia consigo, para consumo e fornecimento de terceiros, 23 porções de cocaína, com peso de 16,79 gramas, 69 porções de cocaína na forma de crack, com peso de 9,7 gramas e 59 invólucros de Cannabis sativa L (maconha), com peso de 141,66 gramas, drogas que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Doc. 2, fls. 39-40).



    Por sua vez, no julgamento do HC 212.635-AgR/SP (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18/4/2022, transitado em julgado em 26/4/2022), a Primeira Turma desta CORTE, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental interposto pela defesa do paciente contra decisão monocrática da relatora que negou seguimento ao Habeas Corpus baseada na compreensão de que não vislumbra ilegalidade na prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (§ 8º do art. 144 da Constituição da República), por se tratar de ato permitido a qualquer do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, ainda: RHC 157.314/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2018; HC 206.802/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 29/9/2021; HC 202.776/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 13/8/2021; e HC 205.281/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 5/10/2021.



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário para RECONHECER A LEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE realizada pelos guardas municipais e CASSAR O ACÓRDÃO RECORRIDO, restabelecendo-se a sentença condenatória proferida nos autos do processo criminal nº 1500389-30.2018.8.26.0599.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente